Tribunal: TJBA
Processo: 8005352-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005352-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: EVARISTO AMOEDO Y DIAZ

Advogado(s)
:
JULIANA SANTIAGO CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. VALOR REDUZIDO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolhe em parte exceção de pré-executividade e reduz o valor da multa por descumprimento de R$ 50.000,00 para R$ 30.000,00, rechaçando a tese de falta de intimação pessoal válida que seria indispensável à incidência da multa por descumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) saber se a intimação realizada por meio eletrônico em processo é válida como intimação pessoal; (ii) saber se é cabível nova redução do valor das astreintes, por suposta desproporcionalidade em relação ao valor da obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica realizada pelo sistema “Domicílio Eletrônico” do TJBA atende às exigências legais previstas nos arts. 246, §1º, 1.050 e 1.051 do CPC e art. 5º, §6º da Lei nº 11.419/06, sendo válida como intimação pessoal, especialmente quando a parte está cadastrada no referido sistema.
4. O valor da multa por descumprimento deve ser aferido com base na compatibilidade entre o encargo diário e a obrigação fixada. O valor final alcançado em virtude do descumprimento não pode ser o único parâmetro para revisão da multa, sob pena de estímulo à desobediência judicial (STJ, REsp 1714990/MG).

5. A redução da multa de R$ 50.000,00 para R$ 30.000,00 realizada pelo juízo de origem já abrandou substancial o encargo, que só atingiu este patamar pela desídia da própria instituição financeira, não havendo espaço para redução ainda maio em sede recursal, especialmente em razão da falta de justificativa plausível para o descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO

6 . Recurso conhecido e não provido.